Tribunal: CARF
Processo: 16366.000082/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000082/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.854 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BANDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2006
PAGAMENTOS VINCULADOS A CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE.
DESVINCULAÇÃO
EM
DCTF.
ARTIFÍCIO
QUE
NÃO
GERA
PAGAMENTO INDEVIDO.
A posterior desvinculação de pagamento que extinguiu débito tributário e a
reestruturação do crédito empregado, intentada mediante retificação de DCTF,
não gera pagamento indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000082/2011-44
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da Impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, em cuja ementa estão sumariadas as razões de
decidir:
1. PAGAMENTOS VINCULADOS A CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXISTENTE.
DESVINCULAÇÃO
EM
DCTF.
ARTIFÍCIO
QUE
NÃO
GERA
PAGAMENTO INDEVIDO.
2. A posterior desvinculação de pagamento que extinguiu débito tributário e a
reestruturação do crédito empregado, intentada mediante retificação de DCTF,
não gera pagamento indevido.

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, no qual requer “Em face das razões invocadas, requer-se o acolhimento, in totum,
deste Recurso, nulificando o Acórdão em tela, e, sem prejuízo, forte no § 3o, do art. 59, do
Decreto 70.235/72, seja reconhecido o procedimento adotado pelo contribuinte, acatando, em
todos os termos, o pleito compensatório estampado nos processos supra, para, alternativa e/ou
sucessivamente, REFORMAR o aresto aqui hostilizado, como medida de melhor JUSTIÇA
TRIBUTÁRIA!”.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço
Da Preliminar de preterimento de defesa
A recorrente requer que seja anulado o acórdão recorrido por preterimento de
defesa, pois alega que foram afrontados O art. 10, III; art. 31 e art. 59, 11, todos do Decreto
70.235/72,, in verbis:
Com o fito de embaraçar o direito de ampla defesa, o aresto, em
larga medida reproduzindo o despacho decisório, discorre sobre a forma de
extinção do crédito tributário, sequer confrontando a origem do crédito pleiteado,
tendo em vista o permissivo legal do art. 3o da MP 470/09, Portaria PGFN/RFB
n° 9, de 30 de outubro de 2009, art. 89, § 8o, da Lei 8.212/91, Decreto-Lei n.°
2.287/86 (na redação da Lei 11.196/05) e, ainda, da Portaria Interministerial n.°
23, de 2 de Fevereiro de 2006.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Ocorre que, por força do arcabouço legal e normativo acima
indicado, é defeso se utilizar de discricionariedade para denegar a faculdade que
a LEI impôs, mormente o art. 11, da MP 470/09.
Diante da permissão legal conferida ao contribuinte, este poderá,
dentro do prazo de homologação, retificar suas declarações fiscais e, dessarte,
amoldá-las à benesse legal e, também com amparo no art. 74, da Lei 9.430/96,
proceder as compensações do pagamento indevido efetivado, pois o débito a qual
se vinculava não mais prevalece.
Outrossim, considerando a obscuridade fática criada pelo fisco,
porquanto os preceitos legais invocados, bem assim o procedimento em si, não se
correlacionam com a descrição inserta na decisão, malfere-se o inciso III, do art.
10, do Decreto 70.235/72 cujo caminho leva à insofismável NULIDADE da
decisão.
Mutatis mutandis, este Egrégio CARF trilha a mesma senda:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

E ainda, o antigo Conselho de Contribuintes:

Cabalmente afrontado O art. 10, III; art. 31 e art. 59, II, todos do
Decreto 70.235/72, nulificando o aresto vergastado, consoante, ainda, as
Súmulas 346 e 473, ambas do STF.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Em síntese, a recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois entende
que foram afrontados o art. 10, III; art. 31 e art. 59, II, todos do Decreto 70.235/72, transcritos a
seguir:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
III - a descrição do fato;
[...]
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
[...]
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Constata-se que a decisão de 1a Instância foi proferida por autoridade competente
e encontra-se devidamente fundamentada, conforme excertos transcritos a seguir:
Para compreendermos a gênese do direito creditório requerido pelo sujeito
passivo, faz-se mister conhecer os fatos:
a)
O contribuinte é optante do Lucro Presumido e apurou débitos de IRPJ no
4° trimestre de 2005 e nos trimestres de 2006;
b)
Esses débitos foram confessados nas DCTFs respectivas e o saldo devedor
dividido em três quotas;
c)
As DCTFs retificadoras, entregues antes da ciência do despacho
decisório, portanto válidas, informavam que as quotas apuradas no trimestre
anterior seriam compensadas com o direito creditório de Ressarcimento de IPI,
conforme demonstrado na DCOMP 20060.75160.301109.1.3.01-4066;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

d)
Em contrapartida, há cerca de 3 (três) anos antes da apresentação da
DCTF retificadora, o contribuinte já havia efetuado os pagamentos das quotas e
extinto os respectivos débitos tributários de IRPJ;
e)
Nesse cenário, transmitiu os PERs ora analisados, requerendo a
restituição do pagamento indevido daquelas quotas (a 3a quota do 4° trimestre de
2005 e as 12 quotas de 2006).
Basicamente, o contribuinte pretendia modificar, em termo coloquial, a forma de
quitação do débito tributário (do pagamento à compensação com créditos de IPI)
e recuperar os valores recolhidos.
A rigor, para implementar tal desiderato, o contribuinte compensou débitos já
extintos com créditos que ainda precisariam vencer o crivo da Administração
Tributária a fim de certificar os atributos da certeza e liquidez, como requer o
art. 170 do Código Tributário Nacional, ou contar com a inércia quinquenal da
Fazenda Federal, na forma do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Entendo que tal pedido não seja admitido pela legislação tributária, além do que
deixa de observar os efeitos inerentes ao ato jurídico do pagamento em sentido
estrito.
Por ser espécie de obrigação jurídica, a obrigação tributária também encontra
sua sistematização na Teoria Geral das Obrigações, valendo dispor acerca da
natureza, elementos e dos efeitos do pagamento em sentido estrito, enquanto
modalidade extintiva voluntária e direta das obrigações jurídicas.
Segundo a doutrina, pagamento em sentido estrito é ato jurídico consistente na
prestação específica da conduta estipulada, no tempo e lugar previstos. No caso
de obrigações jurídicas, o objeto da conduta se investe de conteúdo
eminentemente econômico, a exemplo da obrigação tributária, que tem por objeto
prestação pecuniária em dinheiro (art. 3° do CTN).
Dois são os elementos constituintes do ato de pagamento: um objetivo, a
prestação de algo; outro subjetivo, o animus solvendi da obrigação assumida ou
legal. Para sua caracterização, tais elementos devem ser aferidos no momento de
realização do ato de pagar, não em outro momento, como o da apresentação da
DCTF retificadora.
Consumado o ato de pagamento, nos termos previstos contratual ou legalmente,
deflagram-se os efeitos que lhe são próprios, principais e secundários. Seu
principal efeito é o de pôr termo a relação de débito e crédito, extinguindo ipso
facto a obrigação jurídica. Exaurem-se, dessa forma, os efeitos do ato de
pagamento, que, por essa razão, passa a estar inexoravelmente apresilhado ao
débito da relação obrigacional.
Apenas na hipótese de o pagamento ter sido realizado a maior, é que o solvens
poderá reclamar a devolução da quantia indevida (art. 165 do Código Tributário
Nacional). Situação esta não verificada nos autos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Adentrando à seara tributária, verifica-se que essa vinculação do pagamento ao
débito fiscal ganha incisiva firmação, já que se está no âmbito de uma obrigação
ex lege. É que o pagamento antecipado no âmbito dos tributos submetidos ao
lançamento por homologação tem a eficácia de extinguir o crédito tributário
apurado pelo próprio contribuinte, sem qualquer participação inicial do credor
nessa relação (Fazenda Pública), que, posteriormente, dentro do prazo de cinco
anos contados do fato gerador, poderá levantar e lançar diferença de crédito
tributário impago (arts 150 e 156 do CTN).
Ora, o próprio contribuinte apurou e declarou créditos tributários equivalentes
aos recolhimentos efetuados, que foram integralmente utilizados na quitação dos
débitos declarados em DCTF.
Num segundo momento, no entanto, o interessado deixa de retratar àquela
realidade inicial, ao expor, em DCTF retificadora, uma nova estrutura do crédito
vinculado ao débito fiscal, na qual passa a utilizar uma não discutida declaração
de compensação, gerando, assim, um "excesso restituível". Não é demais lembrar
que o ato de homologação fiscal tem por objeto o pagamento antecipado pelo
contribuinte, e não as vinculações entre débito e crédito informadas na DCTF, de
modo que o vínculo entre pagamento e débito fiscal não pode ser posteriormente
desvirtuado pelo declarante. No entanto, para cobrir o exsurgido saldo devedor,
a ele vinculou um crédito de compensação. É a alquimia do indébito de
pagamento. Tal prática põe à disposição do contribuinte o pagamento que já não
mais lhe pertencia (amplificado pela Selic computada desde a data do
pagamento) e atribula o Fisco Federal cominformação (só em DCTF) ou pedido
de compensação (em PER/DCOMP) cronologicamente distanciado do débito
compensado e, mais ainda, da gênese do alegado crédito.
De outra parte, o contribuinte poderia, sem se expor a igual situação de risco, ter
utilizado o crédito que alega possuir com novos débitos, respeitando a vinculação
do pagamento efetuado ao débito fiscal correspondente. Ao proceder da outra
maneira, o manifestante atua de modo contraditório, externando uma intenção
que, além de contrariar a legislação tributária, vulnera o princípio da boa-fé
objetiva, na vertente no venire contra factum proprium.
Na prática, caso deferido tal absurdo, o contribuinte obteria numerário indevido,
como visto, e descobriria débitos tributários extintos (art. 156, I, CTN) na
esperança de que a compensação declarada fosse homologada expressa ou
tacitamente. Na eventualidade de isto não ocorrer, ao Fisco Federal restaria o
direito de cobrar aqueles débitos indevidamente compensados, sem a certeza do
sucesso.
Se hipóteses iguais a essa fossem legais e legítimas, logo os contribuintes
postulariam a devolução de tudo quanto fora pago dentro do interstício temporal
de cinco anos e transmitiriam declarações de compensação para não manter
descoberto o débito tributário. Imagine o caos!
O que extingue o débito tributário não é a informação prestada em DCTF (que é
passível de manipulação por parte do contribuinte), mas o recolhimento
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

propriamente dito ou a homologação da compensação declarada. Se pago em
duplicidade o mesmo débito, o indébito decorre do pagamento mais recente, não
do anterior, ainda que o contribuinte retifique a DCTF para atrelar o segundo e,
portanto, disponibilizar o primeiro. Em síntese, o segundo pagamento padece de
falta de objeto ou finalidade, sendo este o fundamento do indébito.
Em outras palavras, pagamento de débito extinto é pagamento indevido. Da
mesma maneira, compensação de débito extinto é compensação indevida,
devendo, todavia, ser cancelada, pois apenas existe restituição de pagamento
indevido.
Outrossim, no caso específico, o Parecer SEORT/DRF/LON n° 1242/2010
(Processo Administrativo n° 13909.000607/2009-54), que fundamentou o
Despacho Decisório que considerou não declarada a DCOMP
20060.75160.301109.1.3.01-4066, é cristalino ao citar que:
16.
Parte dos débitos informados como compensados com o suposto crédito tratado
neste crédito já foram quitados mediante pagamento (fls 79 a 85) . Não se justifica a
utilização de qualquer crédito tributário de titularidade do contribuinte, em Declaração
de Compensação, para quitação de débitos já extintos, nos termos do art. 156 do Código
Tributário Nacional:
17.
Desta forma, os pagamentos deverão ser alocados aos respectivos débitos,
quando informados em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF),
não havendo, para estes casos, nenhuma providência a ser tomada quanto à sua
constituição ou cobrança.
Inconformado, o contribuinte manejou Recurso Hierárquico contrário a esta
decisão, mas teve seu desejo frustrado com o Despacho Decisório n° 57 -
SRRF09/Disit, de 1° de abril de 2013.
Ora, por qualquer ângulo que se enxergue, o contribuinte não goza direito aos
créditos de pagamento indevido formulados nos 13 (treze) PERs discutidos.
Tampouco a decisão de base deve ser declarada nula, pois, mesmo que sintética,
esta expôs o objeto do processo e sua fundamentação legal e fática. A
objetividade não deve constituir defeito do ato administrativo, e sim virtude, por
retratar eficientemente o motivo de ter indeferido o pleito e assim respeitado o
art. 10 do Decreto n° 70.235/1972. Vide a seguir:
7. O fato do contribuinte eventualmente apurar pretenso direito creditórios dias, meses
ou até anos após a extinção de débitos por pagamento não o autoriza a pretender quitar
novamente estes mesmos débitos por compensação, como se devidos fossem. Os
pagamentos efetuados não se tornam, de um momento para o outro, indevidos, uma vez
que subsistem os débitos por estes extintos.
Nesses termos, rejeito a arguição de nulidade e indefiro os pedidos de restituição
em testilha.
Ante o exposto, rejeita-se todas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento
de defesa pois, entende-se que não foram afrontados o art. 10, III; art. 31 e art. 59, II, todos do
Decreto 70.235/72.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Do Mérito
Da procedimento adotado pelo contribuinte
A Recorrente alega que cumpriu integralmente os ditames da legislação vigente,
vale dizer: Portaria PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e a Medida Provisória n° 470, de
13 de outubro de 2009, in verbis:
Referidos dispositivos facultam expressamente a possibilidade de
pagamento e/ou compensação dos débitos oriundos de compensação com créditos
indevidos de IPI, inclusive a multa e os juros, utilizando-se de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL próprios, desde que declarados a Receita
Federal do Brasil e protocolizados até a data estipulada pela aludida/ MP 470,
ou seja, 30.11.2009 (art. 3o, caput).
Tudo respeitado pelo Contribuinte!
Nada obstante, o agente fiscal que apreciou o processo em voga,
deixou de analisar, detidamente, a legislação correlata, repise-se, Portaria
PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e a Medida Provisória n° 470, de 13
de outubro de 2009, de clareza solar e assim redigidas, nos termos que aqui
interessam (grifou-se):
Medida Provisória n° 470, de 13 de outubro de 2009
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Cotejando a documentação entregue à Autarquia com a legislação
acima transcrita, evidencia-se o rigoroso cumprimento, pelo contribuinte, das
condições legais aptas a extinguir o crédito de IPI através da compensação com
seus os prejuízos fiscais, quitando os débitos declarados no multicitado processo.
Ora, a teleología, a finalidade, o escopo, a mens legis do art. 3o da
MP 470/09 é a faculdade do contribuinte quitar seus débitos decorrentes do
aproveitamento INDEVIDO do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do
Decreto-Lei n.°491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados
na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de
alíquota zero ou como não tributados - NT!
Assim, as digressões fiscais caem por terra, pois é evidente que os
créditos acima indicados foram considerados INDEVIDOS, todavia se
oportunizou, LEGALMENTE, faculdade para o contribuinte pagar e/ou parcelar
ditas compensações!
De outro giro, diante da permissão legal conferida ao contribuinte,
este poderá, dentro do prazo de homologação, retificar suas declarações fiscais e,
dessarte, amoldá-las à benesse legal e, também com amparo no art. 74, da Lei
9.430/96, proceder as compensações do pagamento indevido efetivado, pois o
débito a qual se vinculava não mais prevalece.
Considerando que o débito a qual o pagamento anterior estava
vinculado restar extinto pela compensação com o prejuízo fiscal oriundo da MP
470/09,
DÉBITO
ALGUM
PERMANECE,
EXSURGINDO,
POIS,
O
PAGAMENTO INDEVIDO A SER COMPENSADO COM OS DÉBITOS DE IRPJ
DO CONTRIBUINTE.

É essa a interpretação do art. 156 do CTN, pois o Contribuinte,
através de COMPENSAÇÃO POSTERIOR, extinguiu os DÉBITOS PAGOS
ANTERIORMENTE, por força da retificação de suas declarações fiscais, tudo
amparado pela Portaria PGFN/RFB n° 9, de 30 de outubro de 2009 e a Medida
Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, bem assim no art. 74, da Lei
9.430/96, sem olvidar do art. 89, § 8°, da Lei 8.212/91, Decreto-Lei n° 2.287/86
(na redação da Lei 11.Í96/05) e, ainda, da Portaria Interministerial n° 23, de 2 de
Fevereiro de 2006.
O despacho decisório, forçosamente, impõe absurda negativa do
pleito compensatório realizado pelo contribuinte ao arrepio da legislação e
normatização que regula o tema, malferindo o principio da estrita legalidade
(art. 37, da Carta Magna e art. 2o da Lei 9.784/99).
Deveras.
Conclusivamente, o acórdão em tela possui o intuito deliberado de
negar o pleito do contribuinte, porquanto sequer respeita a própria normatização
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

infralegal desta Autarquia, máxime a Portaria PGFN/RFB n° 9/2009, a MP n°
470/2009 e a IN 900/08, vulnerando, ainda, o art. 37, da Carta Magna e o art. 2°
da mencionada Lei 9.784/99.

Entende-se que os referidos tributos encontravam-se extintos pelo pagamento,
nos termos do Art. 156 do CTN, portanto não há a possibilidade de torná-los indébitos, pois
foram devidos. Adota-se nesse caso os fundamentos trazidos no acórdão de impugnação:
Para compreendermos a gênese do direito creditório requerido pelo sujeito
passivo, faz-se mister conhecer os fatos:
a)
O contribuinte é optante do Lucro Presumido e apurou débitos de IRPJ no
4° trimestre de 2005 e nos trimestres de 2006;
b)
Esses débitos foram confessados nas DCTFs respectivas e o saldo devedor
dividido em três quotas;
c)
As DCTFs retificadoras, entregues antes da ciência do despacho
decisório, portanto válidas, informavam que as quotas apuradas no trimestre
anterior seriam compensadas com o direito creditório de Ressarcimento de IPI,
conforme demonstrado na DCOMP 20060.75160.301109.1.3.01-4066;
d)
Em contrapartida, há cerca de 3 (três) anos antes da apresentação da
DCTF retificadora, o contribuinte já havia efetuado os pagamentos das quotas e
extinto os respectivos débitos tributários de IRPJ;
e)
Nesse cenário, transmitiu os PERs ora analisados, requerendo a
restituição do pagamento indevido daquelas quotas (a 3a quota do 4° trimestre de
2005 e as 12 quotas de 2006).
Basicamente, o contribuinte pretendia modificar, em termo coloquial, a forma de
quitação do débito tributário (do pagamento à compensação com créditos de IPI)
e recuperar os valores recolhidos.
A rigor, para implementar tal desiderato, o contribuinte compensou débitos já
extintos com créditos que ainda precisariam vencer o crivo da Administração
Tributária a fim de certificar os atributos da certeza e liquidez, como requer o
art. 170 do Código Tributário Nacional, ou contar com a inércia quinquenal da
Fazenda Federal, na forma do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Entendo que tal pedido não seja admitido pela legislação tributária, além do que
deixa de observar os efeitos inerentes ao ato jurídico do pagamento em sentido
estrito.
Por ser espécie de obrigação jurídica, a obrigação tributária também encontra
sua sistematização na Teoria Geral das Obrigações, valendo dispor acerca da
natureza, elementos e dos efeitos do pagamento em sentido estrito, enquanto
modalidade extintiva voluntária e direta das obrigações jurídicas.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Segundo a doutrina, pagamento em sentido estrito é ato jurídico consistente na
prestação específica da conduta estipulada, no tempo e lugar previstos. No caso
de obrigações jurídicas, o objeto da conduta se investe de conteúdo
eminentemente econômico, a exemplo da obrigação tributária, que tem por objeto
prestação pecuniária em dinheiro (art. 3° do CTN).
Dois são os elementos constituintes do ato de pagamento: um objetivo, a
prestação de algo; outro subjetivo, o animus solvendi da obrigação assumida ou
legal. Para sua caracterização, tais elementos devem ser aferidos no momento de
realização do ato de pagar, não em outro momento, como o da apresentação da
DCTF retificadora.
Consumado o ato de pagamento, nos termos previstos contratual ou legalmente,
deflagram-se os efeitos que lhe são próprios, principais e secundários. Seu
principal efeito é o de pôr termo a relação de débito e crédito, extinguindo ipso
facto a obrigação jurídica. Exaurem-se, dessa forma, os efeitos do ato de
pagamento, que, por essa razão, passa a estar inexoravelmente apresilhado ao
débito da relação obrigacional.
Apenas na hipótese de o pagamento ter sido realizado a maior, é que o solvens
poderá reclamar a devolução da quantia indevida (art. 165 do Código Tributário
Nacional). Situação esta não verificada nos autos.
Adentrando à seara tributária, verifica-se que essa vinculação do pagamento ao
débito fiscal ganha incisiva firmação, já que se está no âmbito de uma obrigação
ex lege. É que o pagamento antecipado no âmbito dos tributos submetidos ao
lançamento por homologação tem a eficácia de extinguir o crédito tributário
apurado pelo próprio contribuinte, sem qualquer participação inicial do credor
nessa relação (Fazenda Pública), que, posteriormente, dentro do prazo de cinco
anos contados do fato gerador, poderá levantar e lançar diferença de crédito
tributário impago (arts 150 e 156 do CTN).
Ora, o próprio contribuinte apurou e declarou créditos tributários equivalentes
aos recolhimentos efetuados, que foram integralmente utilizados na quitação dos
débitos declarados em DCTF.
Num segundo momento, no entanto, o interessado deixa de retratar àquela
realidade inicial, ao expor, em DCTF retificadora, uma nova estrutura do crédito
vinculado ao débito fiscal, na qual passa a utilizar uma não discutida declaração
de compensação, gerando, assim, um "excesso restituível". Não é demais lembrar
que o ato de homologação fiscal tem por objeto o pagamento antecipado pelo
contribuinte, e não as vinculações entre débito e crédito informadas na DCTF, de
modo que o vínculo entre pagamento e débito fiscal não pode ser posteriormente
desvirtuado pelo declarante. No entanto, para cobrir o exsurgido saldo devedor,
a ele vinculou um crédito de compensação. É a alquimia do indébito de
pagamento. Tal prática põe à disposição do contribuinte o pagamento que já não
mais lhe pertencia (amplificado pela Selic computada desde a data do
pagamento) e atribula o Fisco Federal cominformação (só em DCTF) ou pedido
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

de compensação (em PER/DCOMP) cronologicamente distanciado do débito
compensado e, mais ainda, da gênese do alegado crédito.
De outra parte, o contribuinte poderia, sem se expor a igual situação de risco, ter
utilizado o crédito que alega possuir com novos débitos, respeitando a vinculação
do pagamento efetuado ao débito fiscal correspondente. Ao proceder da outra
maneira, o manifestante atua de modo contraditório, externando uma intenção
que, além de contrariar a legislação tributária, vulnera o princípio da boa-fé
objetiva, na vertente no venire contra factum proprium.
Na prática, caso deferido tal absurdo, o contribuinte obteria numerário indevido,
como visto, e descobriria débitos tributários extintos (art. 156, I, CTN) na
esperança de que a compensação declarada fosse homologada expressa ou
tacitamente. Na eventualidade de isto não ocorrer, ao Fisco Federal restaria o
direito de cobrar aqueles débitos indevidamente compensados, sem a certeza do
sucesso.
Se hipóteses iguais a essa fossem legais e legítimas, logo os contribuintes
postulariam a devolução de tudo quanto fora pago dentro do interstício temporal
de cinco anos e transmitiriam declarações de compensação para não manter
descoberto o débito tributário. Imagine o caos!
O que extingue o débito tributário não é a informação prestada em DCTF (que é
passível de manipulação por parte do contribuinte), mas o recolhimento
propriamente dito ou a homologação da compensação declarada. Se pago em
duplicidade o mesmo débito, o indébito decorre do pagamento mais recente, não
do anterior, ainda que o contribuinte retifique a DCTF para atrelar o segundo e,
portanto, disponibilizar o primeiro. Em síntese, o segundo pagamento padece de
falta de objeto ou finalidade, sendo este o fundamento do indébito.
Em outras palavras, pagamento de débito extinto é pagamento indevido. Da
mesma maneira, compensação de débito extinto é compensação indevida,
devendo, todavia, ser cancelada, pois apenas existe restituição de pagamento
indevido.
Outrossim, no caso específico, o Parecer SEORT/DRF/LON n° 1242/2010
(Processo Administrativo n° 13909.000607/2009-54), que fundamentou o
Despacho Decisório que considerou não declarada a DCOMP
20060.75160.301109.1.3.01-4066, é cristalino ao citar que:
16.
Parte dos débitos informados como compensados com o suposto crédito tratado
neste crédito já foram quitados mediante pagamento (fls 79 a 85) . Não se justifica a
utilização de qualquer crédito tributário de titularidade do contribuinte, em Declaração
de Compensação, para quitação de débitos já extintos, nos termos do art. 156 do Código
Tributário Nacional:
17.
Desta forma, os pagamentos deverão ser alocados aos respectivos débitos,
quando informados em Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF),
não havendo, para estes casos, nenhuma providência a ser tomada quanto à sua
constituição ou cobrança.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.854 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.000082/2011-44

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital